Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712062-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAXSWELLEN WEYSHILLA DO NASCIMENTO SILVA, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF nos autos n.o 0753828-55.2024.8.07.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. A matéria devolvida reside em saber se compete (ou não) à Justiça Comum processar e julgar as controvérsias relacionadas à demanda originária (declaração de nulidade do ato de demissão da parte agravada c/c pedido de reintegração ao emprego público anteriormente ocupado). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido cumulado de obrigação de fazer, proposta por JAXSWELLEN WEYSHILLA DO NASCIMENTO SILVA contra o BANCO DO BRASIL S/A e a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, partes qualificadas. Relata a parte autora ter se candidatado ao concurso para provimento de vagas no cargo de Agente Comercial/PE, para a Macrorregião 32 – Microrregião 081, no âmbito da instituição financeira requerida, sendo o certame promovido pela banca examinadora demandada em litisconsórcio. Sustenta que, tendo obtido a aprovação e sido contratada no emprego público em questão, por meio de processo administrativo instaurado no âmbito do banco réu, a partir de ofício encaminhado pela banca examinadora ré, restou apurada a similaridade entre as provas discursivas (redação) realizadas pela parte requerente e a de outro candidato do mesmo concurso, que teria realizado o exame na mesma cidade em que realizadas as provas pela autora. Afirma que, nesse contexto, teria sido imputada à autora a conduta de fraude em certames públicos, o que teria implicado em sua demissão sumária do emprego público ofertado pelo banco requerido. Aduz que, todavia, teriam sido desconsiderados, no bojo do processo administrativo, aspectos relacionados às justificativas, apresentadas pela autora, que sanariam quaisquer dúvidas a respeito das semelhanças apontas pela banca examinadora. Diante de tal quadro, postulou, logo à guisa de tutela provisória de urgência, o sobrestamento do ato de demissão, com a consequente reintegração liminar ao emprego anteriormente ocupado, e, em sede final, a declaração da nulidade do ato de demissão levado a efeito pela instituição financeira ré. Em contestação (ID 225769163), a segunda requerida defendeu a competência da Justiça do Trabalho para o exame da pretensão, a qual, segundo sustenta, versaria sobre vínculo laboral. Réplica em ID 228333396, na qual a parte autora refutou o questionamento preambular. É o que basta, por ora, relatar. Decido. Examinados estes autos, tenho que a decisão sobre a competência para a apreciação da demanda reclama a observância do disposto no artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, à luz do conteúdo específico da postulação. Consoante se colhe da exposição fática trazida a lume, a pretensão autoral se direciona, em verdade, à desconstituição de ato imputado ao primeiro réu (BANDO DO BRASIL S/A), que, em procedimento de apuração disciplinar, teria findado por concluir pela configuração de causa a determinar a demissão da requerente de seu quadro de funcionários, contratados em regime celetista. Na hipótese, a pretensão encontra sustentáculo na assertiva de que o ato de demissão, levada a efeito por justa causa, se ampararia em premissa insubsistente, o que determinaria a sua reversão por força de imposição jurisdicional. O caso em exame se mostra, portanto, substancialmente distinto daqueles - da competência da justiça comum - em que se discute eventual ilegalidade ou desconformidade havida em processo seletivo, ou mesmo em sede pré-contratual, já que a autora, no caso, já foi selecionada e convocada, pretendendo discutir, em verdade, a prática de ato, pelo empregador, capaz de malferir os direitos laborais que pretende ver reconhecidos e materializados. Em verdade, na hipótese em tela, os aspectos inerentes à etapa pré-contratual, atrelados à sujeição do empregado a concurso público, constituiriam meros elementos de instrução do processo administrativo disciplinar que concluiu pela demissão da empregada requerente, de modo que, a toda evidência, o ato que se pretende desconstituir nesta sede se consubstancia na rescisão do contrato de trabalho. Não se olvida, por certo, que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário de no 960.429, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento de controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal, no âmbito da Administração Pública direta e indireta. Contudo, cabe reprisar, no caso vertente, não se intenta submeter a exame jurisdicional aspectos intrínsecos à etapa pré-contratual, assim compreendidos os critérios de seleção e contratação, previstos no ato editalício, mas sim o ato de rescisão motivada do contrato de trabalho, sob o fundamento de que se ampararia em motivação inidônea. Assim, diante do contexto fático apresentado, em que atos reputados afrontosos se acham inseridos no contexto de uma relação de trabalho, qualifica-se como competente, para a tutela jurisdicional reclamada, a Justiça Trabalhista. Impera, portanto, reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o exame da postulação, que, no caso, objetiva assegurar a manutenção de um contrato de trabalho, à luz do disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada pela segunda ré, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, em favor de uma das Varas do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, juízo competente para o deslinde do litígio. Intimem-se. Preclusa esta decisão, ou mesmo não sendo atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento eventualmente interposto, remetam-se os autos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a eliminação da Agravada e rescisão do contrato de trabalho estão amparadas em cláusulas do edital do concurso público, sendo inquestionável que a discussão, em essência, não envolve aspectos do vínculo trabalhista, mas sim fatos imputados à candidata e que foram praticados antes de sua admissão”; (b) “a controvérsia estabelecida nessa demanda se relaciona à fase pré-contratual de admissão, precisamente a realização e aprovação no concurso público, uma vez constatada a fraude perpetrada”; (c) “o caso dos autos se amolda ao entendimento, do STF, de que a competência para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame, em face da Administração Pública direta e indireta, é da Justiça Comum, conforme tese firmada no âmbito do julgamento do Tema 992”; (d) “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum”; (e) “a dispensa, no presente caso, ocorreu por força do que dispõe o art. 37, I e II, da CF e encontra embasamento na Súmula 473/STF”; (f) “o ato questionado na ação, pela Agravada, foi praticado por dirigentes do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, em delegação de atribuição de Poder da União e no exercício do poder-dever de autotutela”; (g) “a necessidade de suspensão processual se impõe para evitar eventuais deliberações pelo juiz incompetente”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para “para reconhecer a competência da justiça estadual para processar e julgar a ação”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito concretamente vindicado está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo de demissão formulado pelo Banco do Brasil S.A. c/c pedido de reintegração ao cargo de emprego público do qual foi demitida (Agente Comercial/PE, para a Macrorregião 32 – Microrregião 081), no âmbito da instituição financeira ora agravante (Banco do Brasil S.A.). O ponto central reside em saber se o controle judicial do posterior ato de demissão da parte agravada em emprego público na sociedade de economia mista (ora agravante), motivada por suposta fraude perpetrada em certame público, seria de competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho. Pois bem. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Constituição federal, artigo 114, inciso I). Competência é o limite dentro do qual a jurisdição é exercida por determinado órgão judicial. Com a distribuição legal da competência interna surgem as modalidades de competência relativa e absoluta, conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações por convenção das partes, através da “eleição de foro” (Código de Processo Civil, artigo 63). Conforme descreve Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, volume I – 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 235): [...] O Código atual reconhece duas modalidades de definição de competência interna: competência absoluta e competência relativa (CPC/2015, arts. 62 e 63), embasando-se em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), ora ao interesse privado (comodidade das partes). Não procedeu, de maneira explícita, à antiga divisão doutrinária e da codificação de 1973, que levava em conta (i) o valor da causa; (ii) a matéria; (iii) a função; e, (iv) o território. Tal circunstância, no entanto, não significa o abandono pelo novo ordenamento dessas modalidades de competência interna, que podem ser deduzidas da sistemática adotada pela legislação reformadora. Por exemplo, o art. 62 considera inderrogável por convenção das partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Por outro lado, o art. 63 admite que as partes possam modificar a competência estabelecida em razão do valor e do território, valendo-se de eleição de foro. Portanto, a divisão legal entre as competências absolutas e as relativas foi feita justamente em função dos antigos critérios de valor, matéria, função e território. A divisão da competência em absoluta e relativa se dá conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações. [...] Consoante entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 992 da repercussão geral: Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a parte autora (ora agravada) teria sido aprovada em concurso público para o cargo de Agente Comercial/PE, para a “Macrorregião 32 – Microrregião 081”, no âmbito da instituição financeira (Banco do Brasil S.A.) e teria tomado posse conforme o Diário Oficial da União de 14.7.2023 (id 220149130, p. 10); (b) em 24.9.2024, a Fundação Cesgranrio, banca examinadora responsável pelo certame, teria encaminhado ofício ao Banco do Brasil para informar a ocorrência “de semelhanças entre as marcações das questões objetivas e similaridades nas redações dos então candidatos no Concurso do BB 2022/001, com indícios de violação do item 8.15 do edital do referido certame, que foi aplicado em 23/04/2023” (id 220149130, p. 4); (c) o Banco do Brasil S.A. produziu relatório de apuração disciplinar que aponta suposta fraude praticada pela parte autora (ora agravada) e por outro aprovado (terceiro estranho à relação processual) no mesmo certame, oportunidade em que teriam sido “demitidos por justa causa, com base nas alíneas ‘a’ (improbidade), ‘b’ (mau procedimento) e ‘h’ (indisciplina) do artigo 482 da CLT” (id 220149130). Nesse quadro fático e jurídico, a considerar que se trata de questão relativa à fase pré-contratual (suposta ocorrência de fraude, por parte da candidata/parte autora, na realização da prova aplicada no certame), nutro a concepção jurídica de que o controle judicial do ato de demissão da parte agravada poderia constituir consequência jurídica do fato precedente a ser analisado (fraude), o que caracteriza natureza jurídica administrativa do ato precedente e não trabalhista, circunstância que atrai, aparentemente, a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda originária instaurada entre pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta e sua empregada. Por isso, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que o e. Juízo de origem teria determinado a remessa dos autos originários em favor de uma das Varas do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Nesse sentido colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal (mutatis mutandis): RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1o de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator